Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1010553-14.2020.8.11.0000
RECORRENTE CARLOS ALBERTO GUIDOLIN
RECORRIDO BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54881963) interposto por CARLOS ALBERTO GUIDOLIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 47516981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE PENHORA DE ATIVOS DAS CONTAS DO EXECUTADO – PEDIDO INDEFERIDO COM FUNDAMENTO CAUSADO PELA CRISE DECORRENTE DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE PEDIDO OU MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR EXECUTADO DE IMPENHORABILIDADE OU MESMO DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO OU COMPROMETIMENTO DE RENDIMENTOS – PENHORA DE VALORES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 829, § 2o, 835, INC. I E 854, § 3o, do CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a penhora, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito (inteligência dos 829, § 2o, 835, inc. I e 854, § 3o, do CPC/2015) e cabe ao executado comprovar eventuais prejuízos porventura sofridos em decorrência da constrição.
Eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, sem que ao menos tenha postulado pelo agravado, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).” (N.U 1010553-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 50263472) foram rejeitados conforme ementa de ID 52434960.
A controvérsia desde recurso reside na necessidade de reformar o acórdão recorrido no que tange a possibilidade de penhora on-line nas contas do Recorrente, pois contraria a previsão do plano de recuperação judicial, bem como a vontade dos credores.
Recurso tempestivo (ID 54925952) e preparado (ID 54928954).
Contrarrazões juntadas conforme ID 55611039.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF..
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX